Tribunal: TJSP
Processo: 2048643-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUCESSÃO PROCESSUAL. Autor falecido no curso da demanda. Habilitação do espólio do falecido. Descabimento. Viúva é única dependente do falecido inscrita na Previdência Social para recebimento de pensão por morte. Previsão do artigo 112 da Lei 8.213/91. Aplicação do princípio da especialidade. Precedentes do C. STJ. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.